Tribunal: STF
Processo: ARE 1507920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PREVENÇÃO DESTA CÂMARA CÍVEL PARA JULGAMENTO DA PRESENTE APELAÇÃO PELO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 930, CPC. SENTENÇA QUE NÃO DETERMINOU NENHUMA CONSTRIÇÃO NOS BENS DA COMPANHIA APELANTE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL FIRMADO NA FORMA DO ART. 784, IV, CPC. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA DE REASSENTAMENTO DO APELADO EM UNIDADE IMOBILIÁRIA NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES), HÁ MUITO EXTRAPOLADO, SEM QUALQUER RESSALVA. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. ENTE PÚBLICO MUNICIPAL QUE SEQUER PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO. LIQUIDEZ DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE EXIGE CLAREZA DE SEU OBJETO, REQUISITO PREENCHIDO NA HIPÓTESE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. APELANTE QUE NÃO NEGA SUA INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a certeza, exigibilidade e liquidez do título que embasa a execução ora embargada.



    Esclareça-se que não há que se falar em risco ao patrimônio da companhia apelante, já que na sentença não foi determinada qualquer constrição de seus bens.



    Em 27 de fevereiro de 2014 as partes firmaram um Termo de Acordo, referendado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, constituindo assim um título executivo extrajudicial, como previsto no art. 784, IV, CPC[.]



    [...]



    Além disso, tal fato consta expressamente no acordo (fls. 21/25 processo originário nº 0191277-73.2018.8.19.0001)[.]



    [...]



    A execução em tela foi proposta por descumprimento da obrigação prevista na Cláusula Primeira do referido acordo (fls. 21/25 processo originário nº 0191277-73.2018.8.19.0001).



    [...]



    Imperioso destacar que não há qualquer indicativo de que o Termo não tenha sido firmado de forma livre e espontânea pelas partes, não havendo qualquer sinal de vício na manifestação de suas vontades.



    Quanto à alegação de que a obrigação constante do título não seria exigível já que sujeita a termo, não assiste razão à apelante. Como se observa do trecho acima, foi firmado o compromisso de reassentar o ora apelado em uma unidade imobiliária em no máximo 24 meses, sem que fosse estabelecida qualquer ressalva. Esse prazo já foi há muito extrapolado.



    A não realização de projetos habitacionais na região pelo Poder Público não é óbice ao cumprimento da obrigação assumida pela apelante, especialmente porque essa circunstância não foi mencionada no título firmado e o ente público sequer participou da transação.



    Por esse motivo, também não há que se falar em convocação do Município ao processo eis que parte estranha ao acordo firmado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente